Tribunal: TJSP
Processo: 1000210-08.2019.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000974779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000210-08.2019.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é
embargante DROGARIA DOM BOSCO DE INDAIATUBA EIRELI - EPP, é
embargado COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MÚTUO DOS
MÉDICOS E DEMAIS DE NÍVEL SUP. DA ÁREA DE SAÚDE DE CAMPINAS
E REGIÃO UNICRED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000210-08.2019.8.26.0248/50000 - Voto no 77493
2
Emb. Dec. 1000210-08.2019.8.26.0248/50000 Indaiatuba 3a VC VOTO 77493
Embgte: Drogaria Dom Bosco de Indaiatuba Eireli - Epp.
Embgda: Cooperativa de Economia e Credito Mútuo dos Médicos e Demais de
Nível Sup. da Área de Saúde de Campinas e Região Unicred.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE EIVAS NO ACÓRDÃO.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE
EVIDENCIADO.
REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a
fls. 318/323, que, com determinação, deu parcial provimento, na
parte conhecida, à apelação interposta contra sentença que julgou
procedente demanda monitória lastreada em contrato de abertura
de crédito em conta corrente e constituiu o título executivo
judicial, na forma fixada no dispositivo da decisão.
Alega a embargante que o acórdão é contraditório.
Aduz que a cobrança do IOF foi objeto de impugnação no apelo
interposto e encontra-se detalhada na planilha a fls. 125 sob a
rubrica “adiantamento depositante”. Assevera que os valores
impugnados totalizam R$ 2.232,00. Pede o recebimento, com
efeito modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha
omissão, obscuridade ou contradição, algo que a embargante não
logrou êxito em apontar.
Cumpre esclarecer que a contradição que rende
ensejo ao acolhimento dos embargos é somente aquela decorrente
da existência de proposições existentes na decisão e que sejam
inconciliáveis entre si (cf. Sérgio Bermudes, "Comentários ao
Código de Processo Civil", Vol. VII, Ed. RT, 2a ed., 1977, p.
225), algo que a embargante não foi capaz de especificar. Nem
poderia, pois nenhuma assertiva da decisão contraria outra que
nela tenha sido lançada. Saliente-se que “a contradição que
autoriza a reforma pela via dos embargos de declaração é tão-
somente aquela que ocorre entre as proposições e conclusões do
próprio julgado, ou seja, interna, e não entre o que ficou decidido
e as teses defendidas pela embargante.” (EDcl. no AgRg. no Rec.
Esp. 984.571/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, 1a T., julgado
em 08.04.2008, DJ 08.05.2008 p. 1).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000210-08.2019.8.26.0248/50000 - Voto no 77493
3
Com efeito, a Turma Julgadora externou de forma
clara os motivos pelos quais entendeu ser caso de dar parcial
provimento ao apelo, na parte conhecida, com determinação.
Quanto ao IOF, restou expressamente assentado que, verbis: “não
é possível acolher integralmente o pedido da apelante, no sentido
de reconhecer o excesso no valor de R$ 2.232,00. Isso porque
estão inseridos, em tal montante, valores debitados a título de
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), conforme se
depreende do demonstrativo a fls. 125/126, cuja cobrança não foi
objeto de impugnação no presente inconformismo”. Assim, não é
mesmo caso de reconhecer a abusividade do IOF, já que tal
cobrança não foi especificadamente impugnada no recurso
interposto. É o que basta.
Anote-se, portanto, que os presentes embargos têm,
em realidade, nítida feição infringente do julgado, desvendada
pela tentativa da embargante de alterar o resultado do julgamento.
Todavia, o referido efeito infringente visado só é possível em
circunstâncias muito específicas, do que não se cogita na espécie.
A interessada quer transformar os declaratórios não em meio
cabível de integração de possíveis eivas da decisão, mas em
recurso que tem por escopo a modificação do entendimento
externado pela Turma Julgadora a respeito do tema em discussão.
Só que os declaratórios não se prestam a essa finalidade. Não
custa salientar que é inadmissível o emprego de embargos de
declaração com a finalidade de ser tentado o revolver de matéria
já examinada pela Turma Julgadora.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator